Tribunal: TJES
Processo: 5000689-77.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000689-77.2023.8.08.0058

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RENILCA VILELA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR EM ESTADO GRAVE. TRATAMENTO DOMICILIAR MULTIDISCIPLINAR. DEPENDÊNCIA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO PRIORITÁRIA DO ESTADO. INSUMOS E ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR. ATRIBUIÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO, COM AJUSTE DO DIRECIONAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação, com especial prioridade quando se trata de criança ou adolescente (art. 227 da CF).
2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais em saúde, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, podendo o jurisdicionado exigir a prestação de qualquer deles, isolada ou conjuntamente.
3. A solidariedade não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, observados os critérios de descentralização e hierarquização, sem prejuízo de posterior redirecionamento em caso de descumprimento.
4. Comprovada a necessidade de tratamento domiciliar multidisciplinar, incluindo ventilação mecânica e fisioterapia respiratória especializada, impõe-se o direcionamento prioritário ao Estado do Espírito Santo quanto aos serviços e equipamentos de média e alta complexidade, nos termos da Lei nº 8.080/90.
5. Ao Município incumbe, prioritariamente, o fornecimento dos insumos diários e o acompanhamento médico regular, no âmbito de suas atribuições na atenção básica e especializada.
6. em remessa necessária, sentença mantida quanto ao reconhecimento do direito à saúde da menor, com ajuste do direcionamento do cumprimento da obrigação.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Remessa Necessária nº 5000689-77.2023.8.08.0058

Juízo Remetente: Juízo da Vara Única de Ibitirama

Autor: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Réus:Estado do Espírito Santo e Município de Ibitirama

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Ibitirama, visando à tutela do direito individual indisponível da menor Renata Gabriela Aparecida Vilela dos Santos, nascida em 14/02/2008, portadora de quadro clínico grave e complexo, conforme amplamente demonstrado nos autos.

Consta dos documentos médicos que a paciente apresenta neuropatia (CID G58.9), derivação ventrículo-peritoneal (CID Z98.2), condição de traqueostomizada (CID Z43.0), além de complicações respiratórias severas — pneumonia comunitária complicada, derrame pleural e pneumotórax —, encontrando-se dependente de ventilação mecânica domiciliar, de fisioterapia respiratória especializada, de acompanhamento médico contínuo e do fornecimento regular de insumos, necessitando de auxílio para os atos da vida diária.

A sentença julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela provisória, para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Ibitirama, em regime de solidariedade, disponibilizassem ventilador mecânico, equipe de fisioterapia, acompanhamento médico regular e insumos diários, sem condenação em custas e honorários.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o juízo de origem integrou o
decisum
para direcionar, prioritariamente, o cumprimento da obrigação ao Município de Ibitirama, mantendo o Estado em caráter subsidiário.

Os autos vieram a esta Colenda Câmara em remessa necessária.

A Constituição da República consagra, no artigo 196, o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

A competência para cuidar da saúde e da assistência pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, II, da CF), sendo pacífico o entendimento de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 855.178/SE (Tema 793), fixou a tese de que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.”

Tal orientação assegura ao jurisdicionado o direito de exigir a prestação de qualquer dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, sem que questões administrativas ou orçamentárias possam ser opostas para afastar a tutela do direito fundamental à saúde, sobretudo quando em jogo a vida e a dignidade de criança ou adolescente, destinatários de proteção constitucional prioritária (art. 227 da CF).

O próprio Supremo Tribunal Federal, contudo, ao modular os efeitos do Tema 793, esclareceu que a solidariedade não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, preservando-se a organização administrativa do SUS e assegurando-se, posteriormente, o ressarcimento entre os entes.

Nesse sentido, consignou a Corte Suprema que:

“Diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A orientação busca compatibilizar a efetividade do direito fundamental com os princípios da eficiência, descentralização e hierarquização do SUS, evitando sobrecarga indevida de determinado ente e assegurando a racionalidade administrativa.

No caso concreto, a prova documental é robusta e inequívoca quanto à gravidade do quadro clínico da menor, bem como à imprescindibilidade do tratamento pleiteado. Os laudos médicos atestam que a paciente depende de ventilação mecânica domiciliar, de fisioterapia respiratória especializada, além de acompanhamento médico contínuo e fornecimento de insumos diários.

O próprio Município de Ibitirama, em manifestação nos autos, reconheceu sua limitação técnica e estrutural para fornecer ventilador mecânico e fisioterapia respiratória especializada, indicando tratar-se de demanda de média e alta complexidade, fora de sua capacidade operacional, ao passo que informou conseguir fornecer apenas parte dos insumos básicos.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, instaurou procedimento administrativo para aquisição do equipamento e dos serviços necessários, reconhecendo, na prática, sua atribuição para o atendimento da demanda.

À luz da Lei nº 8.080/90, compete aos Estados, precipuamente, a execução de ações e serviços de média e alta complexidade (arts. 16 e 17), enquanto aos Municípios incumbe, prioritariamente, a atenção básica e parte da atenção especializada (art. 18).

A jurisprudência desta Primeira Câmara Cível é firme no sentido de que, reconhecida a solidariedade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente, sem afastar a possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento da Apelação Cível nº 5021769-06.2022.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto, no qual se assentou que, havendo norma estadual reguladora e serviços de alta complexidade, o direcionamento primário deve recair sobre o Estado.

No mesmo sentido, a Apelação Cível nº 5002835-92.2022.8.08.0069, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, reafirmou que:

“A condenação judicial deve, preferencialmente, direcionar o cumprimento das obrigações de saúde ao ente responsável pela prestação na estrutura administrativa do SUS, sem prejuízo de que o paciente possa exigir o cumprimento do outro ente em caso de inércia do primeiro.”

Ainda, a Apelação Cível nº 5021769-06.2022.8.08.0035, desta Primeira Câmara, destacou que procedimentos de média e alta complexidade devem ser inicialmente custeados pelo Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.

A sentença, ao reconhecer o direito da menor e tornar definitiva a tutela provisória, acertou quanto ao mérito. Todavia, o direcionamento fixado na decisão integrativa – atribuindo ao Município, de forma prioritária, inclusive o fornecimento de ventilador mecânico e fisioterapia especializada – não se harmoniza integralmente com a repartição de competências do SUS, nem com a prova produzida nos autos.

Mostra-se, portanto, necessária a adequação do comando sentencial, para estabelecer que:

a) ao Estado do Espírito Santo incumbe, prioritariamente, o fornecimento do ventilador mecânico e da equipe de fisioterapia respiratória especializada, por se tratarem de serviços e equipamentos de média e alta complexidade;

b) ao Município de Ibitirama compete, prioritariamente, o fornecimento dos insumos diários e o acompanhamento médico regular, no âmbito de suas atribuições na atenção básica e especializada; e

c) permanece íntegra a responsabilidade solidária, autorizando o redirecionamento imediato da obrigação em caso de descumprimento por qualquer dos entes.

Tal solução preserva o direito fundamental da menor, respeita a organização do SUS e está em estrita consonância com o Tema 793 do STF e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Nesse sentido, cito excerto do parecer da Procuradoria de Justiça:

O direito à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal como um dever do Estado, a ser efetivado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), firmou a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. Isso significa que o cidadão pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes federativos – União, Estados ou Municípios –, isolada ou conjuntamente.

Contudo, o mesmo julgado trouxe um complemento essencial a essa tese, estabelecendo que, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Essa diretriz busca harmonizar a solidariedade com a organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), que distribui as atribuições entre os entes federados. Tratamentos de alta complexidade, como o fornecimento de ventilador mecânico e a manutenção de uma equipe de fisioterapia especializada para cuidados intensivos em domicílio, são, por sua natureza e custo, de responsabilidade primária do Estado.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) é pacífica nesse sentido, alinhando-se à orientação do STF [...]

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, acertadamente reconheceu o direito da menor ao acesso integral ao tratamento de que necessita. Todavia, ao estabelecer o direcionamento do cumprimento da obrigação, em caráter prioritário, ao Município de Ibitirama, o decisum acabou por se afastar da lógica de organização e repartição de competências do SUS, bem como do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

O próprio Município, em sua manifestação (ID 17144387), reconheceu sua limitação para prover os itens de alta complexidade, como o ventilador mecânico e a fisioterapia respiratória, ao passo que o Estado do Espírito Santo, ao instaurar o processo de compra (ID 17144403), admitiu sua competência para o fornecimento.

Portanto, embora a responsabilidade seja solidária, o direcionamento principal para os serviços e equipamentos de alta complexidade (ventilador mecânico e equipe de fisioterapia especializada) deve recair sobre o Estado do Espírito Santo, enquanto o Município de Ibitirama deve ser responsável, prioritariamente, pelo fornecimento dos insumos diários e pelo acompanhamento médico regular, conforme a sua capacidade e atribuição na atenção básica.

A sentença, ao confirmar a tutela de urgência e julgar procedente o pedido, garantiu o bem maior, que é a vida e a saúde da paciente. A manutenção do julgado é medida que se impõe, ajustando-se apenas o direcionamento das obrigações para alinhá-lo perfeitamente à tese do Tema 793 do STF e à repartição de competências do SUS.

Diante do exposto,
conheço da remessa necessária apenas para ajustar o direcionamento do cumprimento da obrigação
e determinar que, em regime de solidariedade, o Estado do Espírito Santo seja responsável, prioritariamente, pelo fornecimento do ventilador mecânico e da equipe de fisioterapia respiratória especializada; e o Município de Ibitirama seja responsável, prioritariamente, pelo fornecimento dos insumos diários e pelo acompanhamento médico regular; mantendo-se, no mais, a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.